Tribunal: STF
Processo: Rcl 44321
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Maittra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S.A., em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 12958-96.2016.5.15.0007, do Tribunal Superior do Trabalho.
    A reclamante pugnou pela concessão da justiça gratuita a juntou extratos bancários para comprovar a impossibilidade de pagar custas, despesas processuais e eventuais honorários, sem que isso comprometa sua atividade.
    A liminar foi deferida em 29.10.2020 (eDOC 21), porém o pedido de gratuidade não foi analisado. 
    Passo, portanto, ao exame. 
    Analisando os autos, entendo que a documentação colacionada não comprova a alegação de hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade de justiça.
    A uma, porque extratos de contas bancárias não têm o condão, por si só, de demonstrar a situação econômico-financeira de uma empresa, havendo documentos mais adequados para essa finalidade, como o balanço patrimonial da pessoa jurídica. A duas, porque uma pesquisa rápida em site de pesquisa da internet revela que a empresa reclamante está há mais de vinte e cinco anos no mercado e pertence ao grupo CELUCAT. Portanto, parece-me ser uma empresa consolidada e em condições de pagar custas judiciárias, sem que isso prejudique a continuidade de seus negócios. 
    Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 
    Intime-se a reclamante, na forma do art. 101, do CPC, para recolher as custas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 
    No mesmo prazo, o reclamante deverá indicar novo endereço para citação do beneficiário, considerando a informação de que ele se mudou (eDOC 33).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente